Tribunal: TJES
Processo: 5004532-30.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004532-30.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO NO BOJO DO RECURSO ESPECIAL – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, nos termos do voto do eminente Relator, Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ratificou a tese firmada, da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda.

2. Este Sodalício, ao apreciar o Recurso Especial interposto no bojo do “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para o fim de autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo Suscitante para processar e julgar a ação judicial de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Itapemirim e, como Suscitado, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, havendo ambos declarado-se incompetentes para o processamento da “ação de internação compulsória” nº 5001193-19.2022.8.08.0026, ajuizada por Arialda da Rocha em face do Estado do Espírito Santo.

Proferido despacho id 5380193, fixando, provisoriamente, o Juízo Suscitante o como competente para resolver as medidas urgentes porventura necessárias.

O Juízo Suscitado prestou as informações de praxe (id 5485633).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 5504407 opina seja declarada a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar a ação judicial de origem.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5004532-30.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como se observa, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem é a competência para o processamento da “ação de internação compulsória” nº 5001193-19.2022.8.08.0026: se do Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Itapemirim ou do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim.

Pois bem.

É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, nos termos do voto do eminente Relator, o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ratificou a tese firmada da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda.

Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno.

2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes.

3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.

4. Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor.

5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança. 6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.

7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes.
Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
”

(TJES; ED no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relator Designado para o Acórdão Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julgado em 06/05/2021; DJES 21/05/2021).

Entretanto, interposto Recurso Especial contra o supramencionado aresto, o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce, Vice-Presidente deste Sodalício, em decisão datada de 30.05.2022, admitiu o recurso e concedeu-lhe parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento de ações de internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

E, na esteira do entendimento perfilhado, à unanimidade, já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, ao apreciar idêntica
quaestio iuris
, consoante ilustra o julgamento do “conflito negativo de competência” nº 5002898-96.2023.8.08.0000, de que foi Relatora o Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Judice de Mattos, cuja ementa transcrevo,
in verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA – VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO NO BOJO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Conforme é cediço, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão que julgou o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, foram concedidos efeitos infringentes, nos termos do Voto do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Relator designado para o acórdão, para excluir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória.

2. Portanto, restou fixado que a competência para processar e julgar as ações de internação compulsória seria da Vara da Fazenda Pública, excluída a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa fosse abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos, em virtude da complexidade do objeto da demanda ser incompatível com o rito dos juizados.

3.
Todavia, no bojo do recurso especial interposto no IRDR supramencionado, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo pelo E. Desembargador Dair José Bregunce, Vice-Presidente deste E. TJES para o fim de
autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
.

4. Assim,
considerando que na hipótese dos autos, tal como consignado pelo juízo suscitado, foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (hum mil reais),
deve ser reconhecida a competência absoluta do JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA DE VILA VELHA (JUÍZO SUSCITANTE) PARA JULGAMENTO DA AÇÃO
.”
(Grifei).

Com efeito, no caso
sub examine
, o valor da causa perfaz o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme id 4880036 (pág. 10), o que atrai, na hipótese, a competência absoluta da Justiça Fazendária Especializada, à exegese do artigo 2º, § 4º, da Lei Federal nº 12.153/2009.

Desse modo, sem maiores digressões, há que se concluir que a competência para processar e julgar a ação judicial de origem é do Juízo Suscitante.

Ante o exposto, declaro, na hipótese, a competência do Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Itapemirim (Juízo Suscitante) para processar e julgar a ação judicial de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5004532-30.2023.8.08.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES.

RELATORA: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO – VISTA

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DO
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES
, face a remessa pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES
, da
a
ção de
i
nternação
c
ompulsória n. 500
1193-19.2022.8.08.0026
, movida por Arialda da Rocha em desfavor de Natilon da Rocha Silva e Estado do Espírito Santo.

O eminente Relator proferiu voto no sentido de conhecer do Conflito de Competência e declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim/ES.

Então, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem.

A questão controvertida diz respeito à competência para julgar ação de internação compulsória, cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018).

Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que o enunciado acima apontado resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública

(TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021).

Posteriormente, nos autos do IRDR, foi interposto Recurso Especial, ao qual foi atribuído efeito suspensivo em decisão proferida pelo ilustre Vice-Presidente deste e. TJES e
publicada em
27/09/2022
, possibilitando o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Entendo que a referida decisão monocrática se refere ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação das competências já definidas com base na tese fixada no IRDR. Nesse sentido, inclusive, esta colenda Primeira Câmara Cível já decidiu em caso anterior:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018); 2. Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021); 3.
A decisão monocrática que, em 27/09/2022, concedeu efeito suspensivo parcial ao Recurso Especial interposto nos autos do IRDR, refere-se ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação da competência já definida com base na tese fixada no incidente
; 4. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. (TJES, CCCIv 5004453-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/06/2023)

Assim, em casos como a demanda de origem, cujo ajuizamento se deu posteriormente à atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial (27/09/2022) e o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º,
caput
e § 4º, da Lei n. 12.153/2009), entendo que é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pelo exposto,
ACOMPANHO

o
eminente Relator e
também
DECLARO
COMPETENTE o douto
Juízo do
Primeiro
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim/ES.

É como voto.

Sessão 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.